Tribunal: STF
Processo: RHC 53550
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
DENUNCIA QUE SATISFAZ PLENAMENTE O ART. 41 DO CÓDIGO D PROCESSO
PENAL. ARGÜIÇÃO DE SEUS DEFEITOS. ALIAS INEXISTENTES, SÓ APÓS A
CONDENAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA APÓS CERTIDÃO DO OFICIAL
DE JUSTIÇA DE QUE NÃO LOCALIZARA O RÉU. FÉ PÚBLICA QUE NÃO PODE SER
DESMERECIDA POR DOCUMENTOS ACOSTADOS A IMPETRAÇÃO. DEFENSOR PÚBLICO
NOMEADO PARA OS REUS NO JUÍZO DEPRECADO. EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA COM
CIENCIA DO DEFENSOR. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DE DEFESAS.
NÃO ARGÜIÇÃO OPORTUNA DA SUPOSTA NULIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DE
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.